Tribunal: TJES
Processo: 5001663-92.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001663-92.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMARCOS CHARLES SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001663-92.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDIMARCOS CHARLES SILVA, BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., EDIMARCOS CHARLES SILVA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME PARA OUTRA UF. RECUSA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR CONDENANDO O RÉU A ALTERAR A UNIDADE FEDERATIVA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO DO CONSUMIDOR DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2. Conforme bem pontuado pelo magistrado a quo e demonstrado no acervo probatório dos autos, a responsabilidade civil da ré deve ser analisada à luz do art. 14 do CDC, sendo, portanto, de natureza objetiva. De tal modo, tendo o autor comprovado a solicitação de transferência junto ao Detran/ES (ID 11958539), cabia ao banco demonstrar que realizou a alteração da unidade federativa no contrato de financiamento do veículo, conforme solicitado pelo consumidor. Não o fez.

3. Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo a quo decidiu de forma acertada quando condenou o réu na obrigação de
“realizar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a alteração da unidade federativa do contrato de financiamento do seguro do veículo: Chassi 9321 YLK70MD028267, placa RNQ5A02, Renavan 01272690439, Marca Harley-Davidson, com gravame de Minas Gerais”
, conclusão com a qual concordo, devendo, portanto, ser a sentença mantida em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95;

4. Quanto ao recurso apresentado por Edimarcos Charles Silva, tenho-o por deserto, face à intempestividade do atendimento a intimação referente ao despacho de id 2808701, conforme certidão de id 2857818.

5. Ante o exposto, tenho por deserto e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EDIMARCOS CHARLES SILVA. Lado outro, CONHEÇO DO RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. e LHE NEGO PROVIMENTO, para manter incólume a sentença vergastada. CONDENO este recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)